Tribunal: TJDFT
Processo: 0000514-02.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO NA FORMULAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1 O Ministério Público alega contradição no acórdão quando fixou a pena definitiva abaixo da mínima abstratamente cominada ao crime. Há que reconhecer o erro material na definição da sanção no crime de posse irregular de munição, após a reclassificação da conduta para posse de munição de uso permitido. A pena mínima cominada ao crime é de um ano de detenção e não um mês, como determinou-se no acórdão, impondo-se a retificação.
2 Embargos declaratórios acolhidos para sanar contradição.